Tribunal: TJSP
Processo: 0144974-58.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
do, sem alteração do resultado – Adequação realizada
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0144974-58.2008.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - SERV ANEXO FAZENDAS; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

29/07/2024

Outros números:

144974582008826000050002

Ementa:

Adequação – Tema no 444 do A. STJ – Prescrição para inclusão dos sócios no polo passivo não configurada – Termo inicial diverso da contagem da prescrição para cobrança do débito tributário – Fazenda que, após a constatada a dissolução irregular, direcionou a execução, sem qualquer inércia – Acórdão complementado, sem alteração do resultado – Adequação realizada